Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700338-60.2025.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCINEIDE SILVA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, acostando aos autos procuração válida. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator